Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732877-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Crime hediondo com resultado morte. Progressão de regime. Reincidência específica em crime hediondo. Período depurador. Fração. 1 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual para progressão de regime (60%), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado. 2 – Não ultrapassado o período depurador de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, caracterizando reincidência específica em crime hediondo, deve ser mantido, para progressão de regime, o percentual de 60% de cumprimento da pena para o crime hediondo com resultado morte. 3 – Agravo não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, sustentando ser devida a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) para fins de cálculo do requisito objetivo-temporal para a progressão de regime, ao argumento de que o insurgente não seria reincidente específico em crime hediondo com resultado morte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 217 DO CÓDIGO PENAL (CRIME HEDIONDO) CONSIDERADO REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (CRIME HEDIONDO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA. DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 3. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado". 4. No caso concreto, consta que, quando foi condenado pelo crime do art. 217 do Código Penal (crime hediondo), cometido em 30/08/2010, o paciente já possuía condenação definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22/10/2002 e cuja pena ainda não foi extinta. Assim sendo, reconhecida a reincidência em crime hediondo, para fins de progressão de regime, o executado deverá cumprir 3/5 da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP. 5. A Lei 13.914/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito), mas apenas que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/3/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A fração da pena a ser cumprida nos crimes de natureza hedionda com resultado morte será de 50% (1/2), se primário, e 60%, se reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (incisos VI, “a”, e VII). O crime hediondo cometido pelo agravante, em 18.9.13, teve resultado morte (execução n. 0032165- 71.2013.8.07.0003, ID 40824826, p. 6). A infração anterior, cometida pelo agravante em 1.4.02, é de natureza hedionda (tentativa de homicídio qualificado – ação penal 054620-38.2006.8.07.0015). No entanto, teve extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena em 2010 (ID 40824826, p. 2 e 5). Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação (art. 64, I, do CP). Na hipótese, não houve decurso do período depurador de cinco anos entre a data da extinção da punibilidade do crime hediondo, em 2010, e a prática do crime hediondo posterior – em 18.9.13. Por se tratar de reincidência específica, se enquadra no critério do inciso VII do art. 112 da LEP. Há de se manter, portanto, o percentual de 60% (3/5) de cumprimento da pena do crime hediondo na execução n. 0032165- 71.2013.8.07.0003, para fins de progressão de regime, como decidido pelo juiz da VEP (ID 43176268 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024